Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E DIVERGENTE. PALAVARA DO RÉU CORROBORADA COM AS FILMAGENS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O recurso apontou claramente o ponto em que o apelante discorda da sentença, fundamentando a sua insurgência recursal e realizando o pedido de reforma, logo não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. Apesar de a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes violência doméstica, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto.
3. No caso, as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito são condizentes, tanto com a versão narrada pela suposta vítima quanto com a versão do réu.
4. A versão apresentada pelo réu é plausível e corroborada pelos vídeos juntados aos autos, razão pela qual não é possível afirmar, como fundamento de condenação, que o réu tenha sido autor das lesões descritas no laudo.
5. Ao término da instrução, não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio In dubio pro reo.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.